Tribunal: TJSP
Processo: 1056854-76.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Pretensão à incorporação da diferença remuneratória existente entre as funções exercidas perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, com recebimento de gratificação de representação - Admissibilidade – Tese fixada no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 – Tema no 22 – Os décimos incorporados na forma do art.

Ementa:
APELAÇÃO - ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Pretensão à incorporação da diferença remuneratória existente entre as funções exercidas perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, com recebimento de gratificação de representação - Admissibilidade – Tese fixada no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 – Tema no 22 – Os décimos incorporados na forma do art. 133, da Constituição Estadual tem expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos considerados - Cálculo dos décimos que segue a lógica da combinação do art. 2o, inc. III, alíneas "a" e "b" e art. 8o, ambos do Decreto Estadual no 35.200/92, em consonância com o art. 133, da Constituição Estadual, não havendo que se falar em abuso de poder regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-se a seus limites (função de regulamentação) – Precedentes desta Col. Câmara e Corte - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) - Procedência da ação mantida – Honorários recursais fixados – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado improvidos.

APELO ADESIVO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – Ausência de condenação nos ônus sucumbenciais da ação a ser carreada à Fazenda do Estado - Sentença ilíquida – Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo previsto nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, a ser apurado quando da liquidação do julgado (art. 85, §4o, II, NCPC) - Honorários recursais ora fixados – Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1056854-76.2016.8.26.0053 - JV
Registro: 2020.0000085435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1056854-76.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ELIAS
JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado e deram provimento ao apelo
adesivo, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
2
VOTO No 28458 - JV
APELAÇÃO CIVEL No 1056854-76.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E ELIAS JOSÉ DOS SANTOS
APELAÇÃO - ORDINÁRIA
POLICIAL MILITAR

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
Pretensão à
incorporação da diferença remuneratória existente entre as funções
exercidas perante o Ministério Público do Estado de São Paulo,
com
recebimento
de
gratificação
de
representação
-
Admissibilidade

Tese
fixada
no
IRDR
no
2117375-61.2018.8.26.0000
Tema no 22
Os décimos
incorporados na forma do art. 133, da Constituição Estadual tem
expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória
dos cargos considerados - Cálculo dos décimos que segue a lógica
da combinação do art. 2o, inc. III, alíneas “a” e “b” e art. 8o, ambos
do Decreto Estadual no 35.200/92, em consonância com o art. 133,
da Constituição Estadual, não havendo que se falar em abuso de
poder regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-se a
seus limites (função de regulamentação) Precedentes desta Col.
Câmara e Corte - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no
Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) - Procedência da
ação mantida Honorários recursais fixados Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado improvidos.
APELO ADESIVO
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

Ausência de condenação nos ônus sucumbenciais da ação a ser
carreada à Fazenda do Estado - Sentença ilíquida Honorários
advocatícios arbitrados no percentual mínimo previsto nos incisos
do art. 85, § 3o, do CPC, a ser apurado quando da liquidação do
julgado (art. 85, §4o, II, NCPC) - Honorários recursais ora fixados
Apelo do autor provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Elias José dos
Santos em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
3
incorporação da Gratificação de Representação, referente aos décimos
percebidos, bem como os consequentes reflexos de 13o salário, adicionais
temporais, férias e demais vantagens fixas permanentes respectivos, além
da condenação da requerida ao pagamento das diferenças em atraso,
acrescidas de juros e correção monetária. Alternativamente, requer a
condenação ao apostilamento de incorporação dos décimos de gratificação
de representação percebida na Assessoria Policial Militar do Ministério
Público do Estado de São Paulo, com base na maior remuneração
recebida, nos termos da LC 813/96, condenando a ré ao recálculo dos
vencimentos.
A r. sentença de fls. 180/186, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação, para reconhecer o direito do autor à incorporação dos
décimos da gratificação de representação durante todo o período percebido,
bem como à evolução da gratificação de representação incorporada, de
acordo com a vantagem que deu origem à incorporação e o apostilamento;
condenou a ré ao pagamento das diferenças correspondentes, vencidas e
não pagas, inclusive os reflexos sobre as demais vantagens pecuniárias
não eventuais, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e juros de 6% ao ano desde a citação. Determinada a
remessa necessária.
Embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
201/213), acolhidos em parte, mantendo a procedência da ação e aclarando
a parte dispositiva da r. sentença para:
“i) reconhecer o direito do autor à incorporação dos
décimos da Gratificação de Representação durante todo o período
percebido, com tais décimos integrando o padrão de remuneração, bem
como à evolução da Gratificação de Representação incorporada, de acordo
com a vantagem que deu origem à incorporação, apostilando-se.
ii) condenar a ré ao pagamento das diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
4
correspondentes, vencidas e não pagas, inclusive os reflexos sobre as
demais vantagens pecuniárias não eventuais, acrescidas de correção
monetária a partir de cada pagamento a menor e com juros desde a citação,
observada a prescrição quinquenal, apostilando-se.” (fls. 221/222).
Determinado o reexame necessário.
Novamente o autor opôs embargos declaratórios (fls.
227/232), estes não recebidos (fls. 241/242).
Inconformadas apelam as partes.
A Fazenda do Estado, a fls. 189/199, sustenta que a
pretensão carece de amparo legal e jurídico e pugna pela improcedência da
ação e, em caso contrário, quer que a condenação da correção monetária e
juros seja nos termos da Lei no 11.960/09 e o reconhecimento da prescrição
das parcelas vencidas no quinquídio anterior a data da propositura da ação.
Por sua vez, o autor, adesivamente, requer a
condenação da requerida no pagamento das verbas sucumbenciais.
À fls. 233/234, a Fazenda do Estado pede o
sobrestamento do recurso até a apreciação do IRDR 2178554-
93.2018.8.26.0000 Tema 25.
Recursos processados e com contrarrazões (fls.
296/299).
Após
a
definição
do
IRDR
no
2117375-61.2018.8.26.0000,
transitado
em
julgado em 06/12/2019,
retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Merece subsistir a r. sentença apelada. Senão vejamos.
Infere-se dos autos que o autor prestou serviços junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
5
Assessoria Policial Militar do Ministério Público do Estado de São Paulo,
tendo percebido gratificação de representação (fl. 57), fato este não
confrontado pela requerida.
Pois bem. A questão relativa à supressão de décimos
incorporados por servidor estadual, na forma do artigo 133, da Constituição
Estadual foi apreciada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2117375-61.2018.8.26.0000 Tema 22, assim ementado:
“Incidente de resolução de demandas repetitivas.
Décimos
incorporados
aos
vencimentos,
nos
termos do artigo 133 da Constituição Estadual. Ato
efetivado
conforme
Decreto
n.o
35.200/92.
Metodologia
que
deve
observar
a
evolução
remuneratória dos cargos. Inteligência do artigo 8.o
do referido decreto. Ausência de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Tese jurídica
Os décimos
incorporados na forma do art. 133 da Constituição
Estadual
têm
expressão
econômica
variável,
conforme oscilação remuneratória dos cargos
considerados. Cálculo dos décimos que segue a
lógica da combinação do art. 2o, inc. III, alíneas “a” e
“b” e art. 8o, ambos do Decreto Estadual n.o
35.200/92, em consonância com o art. 133 da
Constituição Estadual, não havendo se falar em
abuso
no
poder
regulamentar,
porquanto
o
mencionado decreto ateve-se a seus limites (função
de regulamentação). Recurso que originou o
presente incidente
Parcial procedência da ação
que se impõe
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
6
(IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000
Comarca de
Fernandópolis Turma Especial Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Relatora Luciana Almeida
Prado Bresciani, julgado em 22 de fevereiro de 2019.
A Constituição Estadual dispõe em seu artigo 133:
“Artigo 133. O servidor, com mais de cinco anos de
efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que
seja titular, ou função para a qual foi admitido,
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o
limite de dez décimos”.
E o Decreto no 35.200/92, que regulamentou referido
artigo dispõe que:
“Artigo 2o - Para os fins deste decreto, considera-se:
I - servidor: o titular de cargo ou o ocupante de função
atividade da administração direta e das autarquias do
Estado,
II - ano: o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço
público estadual, inclusive o prestado anteriormente a
data de promulgação da Constituição do Estado de São
Paulo;
III - diferença de remuneração:
a) o valor pecuniário resultante da subtração entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
7
vencimentos e/ou salários, de cargos ou funções
distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias;
b) o valor pecuniário percebido a título de gratificação
"pro labore", disciplinada em legislação especifica”.
(...)
Dispôs ainda:
“Artigo
8o
-
As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo
servidor, serão recalculadas de acordo com as
alterações ocorridas no cargo ou na função de que
seja titular ou ocupante e nos cargos ou funções de
remuneração superior, que haja exercido, inclusive
as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou
reclassificação”. (g.n.)
In casu, o autor é Policial Militar e foi designado para
prestar serviços junto à Assessoria Policial Militar do Ministério Público do
Estado de São Paulo nos períodos elencados na certidão no 109/16 (fl.57).
Desta feita, restando devidamente comprovado nos
autos o efetivo exercício de funções com remuneração superior à do cargo
efetivo anteriormente ocupado, faz jus, o requerente, à incorporação dos
décimos constitucionais.
Nesse passo, o direito à incorporação ocorre em relação
à diferença da remuneração do cargo de que é titular e da remuneração do
cargo exercido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
8
Como destacado no v. acórdão que fixou tese no Tema
22 IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000:
“Com efeito, o que se incorpora são os décimos da diferença
entre os vencimentos de cargos/funções distintos, de modo que
quando houver alguma alteração estipendial, tanto no cargo
base do servidor, quanto no cargo/função que ocupou de forma
comissionada, o valor do benefício em questão será alterado.
E eventual redução dos décimos incorporados é inerente à sua
própria natureza.”
Em tal sentido julgados desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO - ORDINÁRIA
POLICIAL MILITAR

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO Assessoria
prestada junto ao Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo Pretensão de incorporar os décimos
Admissibilidade

Tese
fixada
no
IRDR
no
2117375-61.2018.8.26.0000
Tema no 22
Os
décimos incorporados na forma do art. 133, da
Constituição
Estadual
tem
expressão
econômica
variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos
considerados - Cálculo dos décimos que segue a lógica
da combinação do art. 2o, inc. III, alíneas “a” e “b” e art.
8o, ambos do Decreto Estadual no 35.200/92, em
consonância com o art. 133, da Constituição Estadual,
não havendo que se falar em abuso de poder
regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-
se a seus limites (função de regulamentação)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
9
Precedentes desta Corte - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA Observância do decidido pelos Tribunais
Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905
(STJ) - Procedência da ação mantida
Honorários
recursais fixados
Recurso improvido. (APELAÇÃO
CÍVEL No 1019966-74.2017.8.26.0053, minha relatoria,
j. 21.01.2020)
“Apelação Servidores Públicos Estaduais Pretendem
o
restabelecimento
do
pagamento
de
décimos
incorporados aos vencimentos, referentes ao art. 133 da
Constituição
Estadual

Admissibilidade

Impossibilidade da subtração Aplicação do decidido
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2117375-61.2018.8.26.0000: "Os décimos incorporados
na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm
expressão econômica variável, conforme oscilação
remuneratória dos cargos considerados. Cálculo dos
décimos que segue a lógica da combinação do art. 2o,
inc. III, alíneas "a" e "b" e art. 8o, ambos do Decreto
Estadual n.o 35.200/92, em consonância com o art. 133
da Constituição Estadual, não havendo se falar em
abuso no poder regulamentar, porquanto o mencionado
decreto ateve-se a sua função de regulamentação (...)"
Ação julgada procedente, com juros de mora e
correção monetária, nos termos do decidido pelo STJ no
Tema 905. Fica afastada a multa de que trata o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil Recursos
parcialmente
providos.”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
10
1040866-15.2016.8.26.0053; Relator José Luiz Gavião
de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/09/2019).
“APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AGENTE
DE
ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR.
INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS AOS VENCIMENTOS,
RELATIVOS À FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE
ESCOLA.
SUPRESSÃO
DE
DÉCIMOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
APÓS
PROMOÇÃO
INTERNA.
INADMISSIBILIDADE. Pretensão de recebimento de
diferenças em atraso. Apelada que vinha recebendo três
décimos incorporados até a sua aprovação em processo
de promoção, e que os teve subtraídos em razão do
aumento salarial. Impossibilidade da subtração. O
aumento salarial decorrente de promoção não absorve
os décimos já incorporados pelo servidor. Observância
do art. 8o do Decreto 35.200/92. Incorporação de
décimos, nos termos do artigo 133 da Constituição
Estadual. "Os décimos incorporados na forma do art.
133 da Constituição Estadual têm expressão econômica
variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos
considerados. Cálculo dos décimos que segue a lógica
da combinação do art. 2o, inc. III, alíneas "a" e "b" e art.
8o, ambos do Decreto Estadual n.o 35.200/92, em
consonância com o art. 133 da Constituição Estadual,
não havendo se falar em abuso no poder regulamentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
11
porquanto o mencionado decreto ateve-se a seus limites
(função
de
regulamentação)".
Entendimento
consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito
Público, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2117375-61.2018.8.26.0000. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve
ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se,
ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e
4.425.
Recurso
não
provido,
com
observação. (Apelação
Cível
1010227-18.2017.8.26.0590;
Relator Alves
Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 14/05/2019).
Por fim, em que pese as alegações da Fazenda do
Estado, a r. sentença consignou a observação acerca da incidência da
prescrição quinquenal às fls. 185/186, reiterada na decisão proferida nos
embargos de declaração de fls. 221/222, bem como aplicou a Lei no
11.960/09 quanto aos valores a serem pagos.
Com relação aos consectários do valor devido,
determina-se a incidência de correção monetária e juros moratórios como
definido pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas 810 (STF) e
905 (STJ).
Um único reparo merece a r. sentença e em razão disso
provido o apelo adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056854-76.2016.8.26.0053 -Voto no 28458-JV
12
Olvidou-se a DD. Magistrada sentenciante acerca da
fixação dos ônus sucumbenciais a serem suportados pela Fazenda do
Estado.
Assim, em razão da procedência da ação, condena-se a
Fazenda do Estado no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como aos honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo previsto
nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, a ser apurado quando da liquidação do
julgado (art. 85, §4o, II, NCPC).
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do novel estatuto
processual civil (quantificação dos honorários na fase recursal), caberá o
pagamento de verba honorária recursal pela Fazenda do Estado em 5%
(cinco por cento) em acréscimo ao fixado em sede de liquidação por
arbitramento, em razão do acolhimento do recurso adesivo do autor.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e voluntário da Fazenda do Estado, dando-se provimento ao apelo
adesivo.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator